Tribunal: TJPA
Processo: 0013050-86.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-17

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO ? ART. 157, §2º, II DO CPB E ART. 12, DA LEI 10.826/03. REQUER 1) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MINIMO LEGAL. INVIÁVEL. A pena-base aplicada foi nos limites estabelecidos na Legislação, estando de acordo com a Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça que versa que uma única circunstância judicial permite a elevação da pena-base acima do mínimo legal. 2) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. Na sentença recorrida o juízo a quo reconheceu a atenuante da confissão espontânea realizando a compensação entre a referida atenuante e a agravante da reincidência. 3) EXCLUSÃO DO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 12, DA LEI 10.826/03.INOCORRÊNCIA. Restou demonstrado por meios dos depoimentos prestados em sede judicial pelos policiais militares que realizaram a prisão do apelante, que este detinha em sua posse um revólver calibre 38 e quatro munições intactas sendo tais depoimentos corroborados pelo Auto de Apresentação e Apreensão contido no IPL. 4) EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. INSUBSISTÊNCIA Através dos depoimentos colhidos em sede judicial, restou demonstrado que o apelante em conjunto com outro individuo, praticou a conduta delituosa em evidência. 5) RECONHECIMENTO DO BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO DA REINCIDENCIA. IMPROCEDENCIA. É pacífico o entendimento que é permitido a elevação da pena-base e o reconhecimento da agravante da reincidência desde que utilizadas condenações distintas para tanto. Conforme se depreende dos autos, o magistrado utilizou duas condenações, sendo uma para elevar a pena-base e outra para o reconhecimento da reincidência, não havendo o que se falar em bis in idem.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: ALEXSANDRO DE CARVALHO LISBOA
ADVOGADO (A): ADEBRAL LIMA FAVACHO JUNIOR
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0013050-86.2016.8.14.0028
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO - ART. 157, §2º, II DO CPB E ART. 12, DA LEI 10.826/03. REQUER 1) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MINIMO LEGAL. INVIÁVEL
. A pena-base aplicada foi nos limites estabelecidos na Legislação, estando de acordo com a Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça que versa que uma única circunstância judicial permite a elevação da pena-base acima do mínimo legal.
2) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.
IMPOSSIBILIDADE
. Na sentença recorrida o juízo a quo reconheceu a atenuante da confissão espontânea realizando a compensação entre a referida atenuante e a agravante da reincidência.
3) EXCLUSÃO DO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 12, DA LEI 10.826/03.INOCORRÊNCIA.
Restou demonstrado por meios dos depoimentos prestados em sede judicial pelos policiais militares que realizaram a prisão do apelante, que este detinha em sua posse um revólver calibre 38 e quatro munições intactas sendo tais depoimentos corroborados pelo Auto de Apresentação e Apreensão contido no IPL
.

4)

EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. INSUBSISTÊNCIA
Através dos depoimentos colhidos em sede judicial, restou demonstrado que o apelante em conjunto com outro individuo, praticou a conduta delituosa em evidência.
5) RECONHECIMENTO DO BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO DA REINCIDENCIA. IMPROCEDENCIA.
É pacífico o entendimento que é permitido a elevação da pena-base e o reconhecimento da agravante da reincidência desde que utilizadas condenações distintas para tanto. Conforme se depreende dos autos, o magistrado utilizou duas condenações, sendo uma para elevar a pena-base e outra para o reconhecimento da reincidência, não havendo o que se falar em bis in idem.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 2ª sessão ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE:
ALEXSANDRO DE CARVALHO LISBOA
ADVOGADO (A): ADEBRAL LIMA FAVACHO JUNIOR
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0013050-86.2016.8.14.0028
RELATÓRIO

ALEXSANDRO DE CARVALHO LISBOA
, interpôs o presente recurso de apelação, contra sentença proferida pelo MMº Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Narra a denúncia, que no dia 18/06/2016, as vítimas estavam em um estabelecimento comercial quando foram surpreendidas pelo apelante com uso de arma de fogo em conjunto com outro agente anunciando o assalto e rendendo todas as vítimas. Ordenou que fossem entregues um aparelho celular, um capacete e aproximadamente o valor de R$300,00 (trezentos reais) que estava no caixa. No dia 04/07/2016, agentes da Polícia Militar realizavam ronda ostensiva momento que visualizaram e reconheceram o apelante pelo fato de já ter cometido outros crimes e estar foragido, ao visualizar os policias o apelante empreendeu fuga sendo perseguido e interceptado. Após busca pessoal foi encontrado o aparelho celular subtraído tendo ainda informado que a arma utilizada estava em sua residência, senda está um revólver calibre 38, municiada com 04 projéteis não deflagrados. Por tal conduta foi incurso no art. 157, §2º, I e II, do CPB e art. 12, da Lei 10.826/03.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e materialidade do crime

julgou procedente a denúncia (fls.100/112), condenando o apelante a pena em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 256 (duzentos e cinquenta e seis) dias multa, em regime fechado pela prática delitiva prevista no artigo 157, §2º, II, c/c art. 30 e 70 todos do CPB e art. 12, caput, da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do CPB.

Em
razões recursais
(fls. 124/129), requer redução da pena-base,
aplicação da atenuante da confissão espontânea, exclusão do tipo penal do art.12 da Lei 10.826/03, reconhecimento do bis in idem em face da reincidência e exclusão da qualificadora do concurso de agentes.

Em contrarrazões (fls.131/339), o
Ministério Público
posicionou-se pelo não
conhecimento
porque intempestivo e no mérito pelo
improvimento
do recurso.

A
Procuradoria de Justiça
(fls.141/143) manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação.

É o relatório, para inclusão no Plenário Virtual.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.
VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

REDUÇÃO DA PENA-BASE.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado agiu corretamente na dosimetria da pena, observando todos os requisitos previstos no artigo 59 aplicando-os fundamentadamente.

O apelante teve a pena-base fixada em 06 (seis) anos de reclusão, referente ao crime de roubo, ante a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes criminais) e em 01 (um) ano e quatro (quatro) meses de reclusão, em relação ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido em virtude da presença uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes criminais).

O Juízo a quo verificou a presença circunstâncias judiciais desfavoráveis elevando a pena-base acima do mínimo legal de forma idônea em observância a Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça devendo, portanto, permanecer o patamar estipulado pelo juízo a quo.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Em que pese a alegação da defesa, observo que a atenuante da confissão espontânea foi devidamente conhecida e aplicada na Sentença (fls.100/112), de modo que foi realizado a compensação entre a referida atenuante a agravante da reincidência, permanecendo a pena-base de ambos delitos incólume.

EXCLUSÃO DO TIPO PENAL DO ART.12 DA LEI 10.826/03

Pugna o apelante pela exclusão da agravante da arma de fogo, porém, ao indicar o dispositivo faz alusão ao tipo penal previsto no art. 12, da Lei 10.826/03, o qual retrata a conduta de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, não sendo este uma agravante mas sim um delito autônomo previsto em Lei específica.

Da análise dos autos, verifica-se por meios dos depoimentos prestados em sede judicial pelos policiais militares que realizaram a prisão do apelante, que este detinha em sua posse um revólver calibre 38 e quatro munições intactas sendo tais depoimentos corroborado pelo Auto de Apresentação e Apreensão contido no IPL.

EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES.

As vítimas foram uníssonas ao afirmar a participação do apelante no crime em conjunto com outro indivíduo, configurando a qualificadora do concurso de agentes.

RECONHECIMENTO DO BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO DA REINCIDENCIA NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.

Em sentença (fls.100/112) o juízo a quo reconheceu como desfavoráveis os antecedentes criminais do apelante em virtude de estarem presentes duas decisões com trânsito e julgado, informando que será usado condenações distintas na primeira e segunda fase da dosimetria.

Assim, não vislumbro o bis in idem, haja vista que foram utilizadas condenações distintas, ambas com trânsito em julgado, para elevar a pena-base bem como reconhecer a agravante de reincidência.

Nesse sentido o STJ já se posicionou:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL.
CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
CONDENAÇÕES ATINGIDAS PELO PERÍODO DEPURADOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. REGIME PRISIONAL ABERTO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 269/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, em se tratando de acusado multirreincidente, as condenações pretéritas, desde que distintas, podem ser utilizadas para justificar o aumento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes, bem como para aumentar a pena na segunda fase em vista da reincidência, não havendo que se falar em bis in idem
. 2.
Na espécie, verifica-se que o réu ostenta extensa ficha de condenações criminais anteriores, tendo as instâncias ordinárias valorado negativamente os antecedentes com base em 14 (quatorze) das 15 (quinze) condenações criminais transitadas em julgado ostentadas pelo acusado, sendo a remanescente utilizada para fins de configuração da reincidência.

Não há óbice à manutenção do desvalor atribuído à vetorial atinente aos antecedentes, visto que utilizadas condenações distintas daquela que amparou o aumento aplicado na segunda fase da dosimetria da pena, a título de reincidência
. 3. No que concerne à aduzida impossibilidade de utilização em prejuízo do acusado das condenações transitadas em julgado e já atingidas pelo quinquênio depurador previsto no art. 64, inciso I, do CP, tal tese não foi debatida pela Corte de origem, tampouco foi objeto de embargos de declaração, não podendo, portanto, ser enfrentada por esta Corte Superior, sob pena de frustrar a exigência constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282/STF e 356/STF. 4. Como é cediço na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, admite-se a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais, a teor da Súmula n. 269/STJ. 5. No presente caso, o envolvido - que pleiteia a fixação de regime inicial aberto -, além de reincidente, possui maus antecedentes, o que afasta a incidência do referido enunciado sumular e representa fundamentação idônea tanto para a imposição do regime prisional fechado quanto para a não concessão de substituição da pena. Não obstante, tendo as instâncias ordinárias fixado regime semiaberto para início do cumprimento da pena - quando o adequado seria o regime fechado - este deve ser mantido, em razão da vedação à reformatio in pejus, porquanto ausente recurso ministerial. 6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1573086 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0260632-2 / Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA / T5 - QUINTA TURMA / DJe 22/11/2019)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA